Tribunal: STF
Processo: Rcl 55169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal de Santos/SP, que teria violado o disposto no art. 5º, XXXVI, da CF. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Foi proposta ação judicial em face de Telefônica S.A e celebrado acordo em audiência de Conciliação.



    (…).



    Posteriormente, o douto juízo a quo homologou o acordo que transitou em julgado sem a interposição de nenhum recurso por nenhuma das partes.



    Portanto, é certo que após o trânsito em julgado:



    1- constituiu-se título executivo legítimo que materializou direito adquirido em relação às cláusulas acordadas



    2- a sentença homologatória, após o decurso do prazo recursal, fez coisa julgada formal e material, podendo ser alterada somente via ação rescisória.



    (…).



    A parte contrária não pagou o valor acordado no prazo estipulado, foi instaurado ‘Cumprimento de Sentença’ e o pagamento só ocorreu após 43 dias de atraso.



    Portanto, o valor principal executado foi R$ 2.500,00, mais R$250,00 x 43 dias de multa que corresponde a R$ 10.750,00, totalizando o montante de R$ 13.250,00.



    Inconformada em pagar os 43 dias de multa, num ato de manifesta má-fé processual, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que não existiria cláusula de multa no texto do acordo. 



    Obviamente, tal argumento foi rechaçado pelo douto juízo a quo, uma vez que a estipulação de multa diária de 10% está escrita de forma LITERAL no acordo.



    (…). Num ato de apelo máximo, a parte contrária interpôs agravo de instrumento para a Egrégia Turma Recursal de Santos-SP com as mesmas alegações.



    De uma forma que não se pode compreender racionalmente a Egrégia Turma Recursal de Santos-SP sub-rogou-se no direito de desconstituir o título executivo e reformou o acordo retirando a expressão ‘diária’.



    Referido ato maculou coisa julgada formal e material, desconstituiu título executivo e fulminou totalmente a segurança jurídica deste Estado Democrático de Direito.



    (…). Há previsão expressa na Constituição Federal quanto à proteção da coisa julgada no art. 5º, XXXVI da CF que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo e, no mérito, que seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade de decisão este Egrégio Tribunal cassando-se o acordão que reformou o acordo celebrado, maculando coisa julgada formal e material e desconstituindo o título executivo legítimo.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    De acordo com a petição inicial, o objeto da reclamação é a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0100175-33.2021.8.26.9001, pela 6ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos, que modificou o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão reclamada transitou em julgado transitou em julgado em 21/06/2022, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 15/8/2022.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Seja como for, ainda que superado este óbice processual acima citado, a presente reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento, aduzindo apenas que há previsão expressa na Constituição Federal quanto à proteção da coisa julgada no art. 5º, XXXVI da CF que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    Ressalto que a invocação de princípios constitucionais não autoriza o ajuizamento da ação reclamatória. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13: NEPOTISMO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONVIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. EXONERAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 8.816 ED-ED, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2013).



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39437 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/11/2020).



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente